Tribunal: TJSP
Processo: 1003543-02.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Indeferimento da inicial, com extinção do processo, pela ausência de indicação do CPF do executado, com fundamento da Resolução 547/CNJ alterada pela Resolução no 617. Descabimento. Medida que não constitui pressuposto processual para ajuizamento da execução. Recurso provido.